Tribunal: TJDFT
Processo: 0723390-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPANTE LICENCIADO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PERÍODO SUPERAVITÁRIO. SUSPENSÃO. PLANO DE BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA.
1. Uma vez observado o teor do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando-se as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, rejeita-se a alegação de ofensa a dialeticidade.
2. Se a norma do plano de benefício que vincula as partes determina que o participante responda pelas contribuições retroativas, e se essas deixaram de ser recolhidas dos demais participantes no período superavitário, não há fundamento para que se estabeleça tal exigência apenas em desfavor de quem posteriormente faz a opção pela manutenção do salário de participação.
3. Na elaboração dos cálculos do valor a ser recolhido pelo participante que faz a opção pela preservação do salário-de-participação devem ser observados os estritos termos da norma que regula aludida faculdade.
4. Recursos conhecidos e não providos.